Tribunal: TJES
Processo: 5014565-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014565-72.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MANOELITO FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:

5014565-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MANOELITO FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO EM PREVIDÊNCIA PRIVADA REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ARTS. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ). RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E INDISPONIBILIDADE DO SALDO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR MODESTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo consumidor em face de sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário decorrente da realização de aplicações financeiras não autorizadas em previdência privada, determinando a restituição dos valores e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quantia considerada insuficiente pelo recorrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, decorrente de aplicações financeiras não autorizadas que ocasionaram a indisponibilidade de valores em conta corrente de consumidor idoso, deve ser majorado.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a realização de aplicações financeiras sem autorização do consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A retenção indevida de valores relevantes da conta corrente do consumidor, especialmente pessoa idosa, com consequente impossibilidade de movimentação financeira e acesso aos próprios recursos, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

O valor arbitrado em sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, não se revelando irrisório nem exorbitante.

Inexistindo hipótese de revisão do quantum indenizatório, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, impõe-se a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

TESE DE JULGAMENTO:
A realização de aplicações financeiras sem autorização do consumidor, que ocasiona a indisponibilidade de valores em conta corrente, configura falha na prestação do serviço bancário e gera dano moral indenizável, sendo indevida a majoração do quantum quando fixado em valor compatível com as circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Arts. 6º, VI; 12; 14; e 18 do Código de Defesa do Consumidor

Arts. 186 e 927 do Código Civil

Art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, EDcl no REsp 845.001/MG
– Função reparatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Enunciado 32 – Sistema dos Juizados Especiais do ES
– Revisão do quantum apenas quando irrisório ou exorbitante.

Enunciado 11 – Turmas Recursais
– Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

RELATÓRIO

A petição inicial de
Manoelito Ferreira de Souza
contra o
Banco Bradesco S.A.
e
Bradesco Vida e Previdência S.A.
relata que o autor, um idoso habituado a realizar transações financeiras de forma presencial, descobriu em junho de 2025 que seu saldo bancário havia sido reduzido para apenas R$ 5,23 devido a aplicações de previdência privada não autorizadas que somaram R$ 9.000,00. Alegando ter sido surpreendido pelas operações realizadas em maio de 2025 sem seu consentimento — e com a restrição de resgate apenas após um ano —, o requerente sustenta a abusividade da conduta bancária frente à sua vulnerabilidade tecnológica. Por esses motivos, a ação pleiteia a restituição integral do valor aplicado, a imposição de uma obrigação de não fazer para impedir futuras movimentações sem autorização expressa e o pagamento de uma indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 17422607), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

Condenar os réus, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Condenar os réus na Obrigação de Não Fazer, consistente em se absterem de realizar qualquer movimentação ou aplicação na conta do autor sem sua expressa autorização, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O
Recurso Inominado
interposto por
Manoelito Ferreira de Souza
busca a reforma parcial da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de nulidade de negócio jurídico e indenização. A lide versa sobre aplicações financeiras não autorizadas que comprometeram o saldo bancário do autor, resultando em uma condenação de origem que determinou a restituição de R$ 9.000,00 e fixou danos morais em R$ 3.000,00. O recorrente, pleiteando a assistência judiciária gratuita por sua condição de idoso e desempregado, sustenta que o valor da indenização é desproporcional e insuficiente para atingir o caráter punitivo-pedagógico da norma, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 9.000,00 com fundamento na responsabilidade objetiva e na Teoria do Risco Profissional da instituição financeira.

Uma vez interposto o recurso, o requerido
BANCO BRADESCO S.A E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
apresentou contrarrazões (ID. 17422613), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, eis que comprovados os requisitos legais.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Pretende o recorrente a reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos, verifico configurado o dano moral, em razão da falha na prestação dos serviços pelos recorridos, que efetuaram transações bancárias sem autorização do consumidor, pessoa idosa, ocasionando a indisponibilidade dos valores existentes em sua conta corrente. Tal circunstância impediu o autor de movimentar e realizar saques de seu próprio saldo, o qual foi indevidamente direcionado à aplicação em previdência privada com restrições de resgate imediato, configurando evidente violação aos direitos da personalidade e extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo, nos termos dispostos em sede de sentença:

A moderna contratação via aplicativos ou caixas eletrônicos, embora prática, deve guardar elementos de
segurança e rastreabilidade
irrefutáveis. Ao meu sentir, o banco deve comprovar a
manifestação inequívoca de vontade
do consumidor, que vá além do simples "clique" ou digitação de senha; a
compatibilidade do perfil
de risco e financeiro do consumidor com o produto contratado (previdência privada), com a devida clareza das informações do produto ofertado e, a
geolocalização
ou o IP do dispositivo que originou a transação para demonstrar que foi realizada pelo correntista em local habitual ou seguro, quando a autoria é questionada.

O réu não pode se eximir de responsabilidade apenas alegando que o autor
poderia
cancelar. O cerne da questão é se houve a
autorização válida
para a aplicação inicial.

A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a ciência e a vontade do idoso em aplicar R$ 9.000,00 de uma só vez em previdência privada (com valores fracionados em R$ 7.200,00, R$ 900,00 e R$ 900,00), deixando sua conta quase zerada, pesa em desfavor do fornecedor.

Logo, a retenção indevida e repentina de R$ 9.000,00 da conta corrente do autor, pessoa idosa, resultando em saldo insuficiente para saque, ultrapassa o mero dissabor. Esta situação, por privar o consumidor de seu sustento e causar-lhe aflição e surpresa, é passível de gerar
dano moral
in re ipsa
(presumido).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No que tange à extensão do dano e ao
quantum
indenizatório, é imperioso observar que a própria narrativa da peça inicial esclarece que a instituição financeira procedeu ao resgate dos valores após o envio de 'telegrama' pelo autor. Tal conduta administrativa de estorno da quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) indevidamente aplicada , além de corroborar a tese autoral de falha na prestação do serviço por ausência de autorização válida para a transação inicial , demonstra uma pronta mitigação dos efeitos do ilícito por parte dos fornecedores. Assim, embora a indisponibilidade temporária do saldo tenha causado evidente angústia e surpresa ao consumidor idoso , a restituição integral do valor na via administrativa justifica a manutenção da indenização por danos morais no patamar de R$3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença. Este montante revela-se condizente com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)